Tribunal: TJMT
Processo: 1026043-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO VITOR SILVA DE OLIVEIRA, preso desde 30.10.2020, pela prática, em tese, do crime de Tráfico de Drogas. Aponta como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.
A impetrante requer, in limine, seja REVOGADA a prisão preventiva – com ou sem aplicação de Medidas Cautelares Diversas – pois, ao seu ver, o decreto está desprovido de fundamentação justa e legal, tratando-se de paciente primário, com labor lícito e residência fixa; no mais, invoca a violação ao princípio da inocência e também da homogeneidade.
É o relatório do essencial.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou diante da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
E na presente hipótese, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
In casu, a par dos predicados pessoais do paciente (o que, por si só, autoriza a revogação da cárcere), vejo que decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, precipuamente fundada na significativa quantidade de droga apreendida em sua mala de viagem (3 grandes tabletes de maconha), e cujo flagrante da traficância deu-se graças à atuação da Polícia Rodoviária Federal, em revista a um ônibus de viagem interestadual, que fazia Linha Porto Alegre-RS x Santare-PA.
Assim, estando a decisão fulcrada em ao menos um pressuposto autorizador da prisão, não vejo prudência na concessão in limine da ordem, até porque as circunstâncias fáticas que envolveram o crime e até mesmo a vida do paciente não estão satisfatoriamente demonstradas para que se conceda, de plano, a sua liberdade.
Neste tribunal, aliás, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
De tal sorte, sem prejuízo da mudança deste entendimento inicial, não há se falar, ao menos por ora, em falta de justo fundamento no decreto de prisão.
Na sequência, estando escorada a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.
Neste sentido, desta e. 2a Câmara Criminal, é o entendimento:
“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
E quanto a afirmação de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, afirmo ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:
“(...). 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do mandamus. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)
Da mesma forma, presentes os requisitos da prisão preventiva da agente, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, que decorrem da imposição de pena, sendo certo que nosso ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator